Tribunal: TJES
Processo: 5029080-48.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029080-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELI GIACOMIN BUENO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5029080-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DANIELI GIACOMIN BUENO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15149002).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem (ID 15148998) deve ser mantida em seus fundamentos principais, com exceção de um erro material a ser corrigido, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (SESA). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA AS CONDIÇÕES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. VALIDADE DA PERÍCIA. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE MANTIDA CONFORME SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUANTO AO ENTE CONDENADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AO ERRO MATERIAL.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (30%) à servidora recorrida, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (04/11/2021). O Recorrente sustenta, em síntese, vícios na perícia judicial realizada (ausência da chefia, informações baseadas em uma única pessoa, omissão sobre EPIs) além da inexistência do direito ao adicional por ausência de enquadramento legal/normativo para a função administrativa. Subsidiariamente, que o termo inicial para pagamento deveria ser a data do laudo pericial, e não a do requerimento administrativo, citando jurisprudência do STJ (PUIL 413/RS). Pleiteia ainda a correção do erro material quanto ao ente condenado.
3.
A preliminar de incompetência do Juizado pela necessidade de perícia complexa foi corretamente afastada na sentença, entendimento que se coaduna com a jurisprudência majoritária para casos de aferição de insalubridade, considerada perícia de baixa complexidade e admissível no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 10 da Lei nº 12.153/09). A prejudicial de prescrição também foi corretamente afastada.
4.
No mérito, a sentença baseou-se em laudo pericial judicial (ID 46120344) que concluiu pela exposição da Recorrida a agentes biológicos em grau médio (30%) no desempenho de suas funções de atendimento/recepção no Núcleo Regional de Especialidades de Vitória. Os argumentos do Recorrente sobre vícios na perícia não se mostram suficientes para invalidar o laudo acolhido pelo juízo primevo. A comunicação prévia da perícia foi realizada, e a presença ou ausência da chefia imediata não é requisito legal de validade do ato pericial, sendo que as atividades da servidora foram consideradas com base em documentos e na análise in loco realizada pelo perito. A questão dos EPIs também foi abordada no laudo, ainda que para constatar a falta de controle sobre o uso. Assim, prevalece a conclusão pericial adotada na sentença.
5.
Quanto ao enquadramento legal, a Lei Complementar Estadual nº 749/2013 e o Decreto nº 3488-R/2014 regulamentam o adicional para servidores da SESA, exigindo laudo técnico. O laudo judicial supriu essa exigência no caso concreto, atestando a exposição habitual a agentes biológicos nas atividades descritas, o que fundamenta o direito ao adicional no grau médio.
6.
No que tange ao termo inicial, a sentença fixou a data do requerimento administrativo (04/11/2021). Embora o Recorrente cite precedente do STJ (PUIL 413/RS) no sentido de que o laudo teria efeito constitutivo, fixando o termo inicial em sua data, a sentença hostilizada entendeu de forma diversa, concedendo o direito desde o pleito administrativo. Considerando a natureza da verba e o reconhecimento judicial da condição insalubre nas atividades exercidas pela servidora, a sentença deve ser mantida neste ponto por seus próprios fundamentos, aplicando-se o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Erro Material:
Assiste razão ao Recorrente quanto ao erro material constante no dispositivo da sentença, que condenou o "MUNICÍPIO DE VILA VELHA”, quando a parte requerida na ação é o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Tal erro deve ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, como no caso.
8.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CORRIGIR O ERRO MATERIAL
constante no dispositivo da r. sentença (ID 15148998), para que
onde se lê
"CONDENAR o ente requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA",
leia-se
"
CONDENAR
o ente requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
". No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
9.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)